Tribunal: TJDFT
Processo: 0000065-55.1993.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que, os argumentos trazidos pelo embargante são basicamente os mesmos apresentados no agravo de instrumento. Ou seja, a insurgência do embargante é contra acórdão que manteve sentença que julgou improcedente o pedido inicial. No entanto, como destacado na sentença, o embargante não indica com precisão qual teria sido a violação do dever jurídico da parte. Ademais, afirma ainda que pretende “processar a administração anterior para recompor os cofres do condomínio”.
2. Sobre a alegação de omissão no acórdão, não há como se acatar tal pretensão, porque a matéria foi devidamente analisada quando do julgamento do apelo. Confira-se o seguinte excerto: “Destaco ainda que, é dever dos sujeitos que atuam no processo cooperar entre si, visando à obtenção de sentença de mérito em tempo razoável. Porém, não podemos nos olvidar de que, a regra é que o juiz, o promotor, os advogados conhecem bem o direito. De maneira que, quando a consequência de determinado ato está prevista em lei, não é deslealdade do juiz deixar de advertir a parte sobre isso. Cooperar é atuar no processo sem subterfúgios, sem malícias, sem ardil, sem maldade. Cooperar não é advertir à parte sobre aquilo que está na lei.”
3. Mesmo para fins de pré-questionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Recurso conhecido e desprovido.